Tribunal: CARF
Processo: 10730.004046/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004046/2005-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.904 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
HILTON DANTAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. TRIBUTAÇÃO DE BENS
COMUNS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de cinquenta por cento dos produzidos pelos bens
comuns.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, devendo as mesmas serem devidamente comprovadas
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo da infração de
omissão de rendimentos de aluguel o valor de R$ 7.442,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004046/2005-20
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004046/2005-20

Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 81/88), lavrada em 14/01/2008, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de revisão
de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2001, formalizou o
lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de omissão de rendimentos de aluguéis
ou royalties, no valor de R$ 14.884,00 e de dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$ 29.692,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/7), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
• os rendimentos de aluguéis recebidos do Buffet Vienna se referem a imóvel
recebido como herança pela sua esposa que apresenta declaração em separado;
• as despesas médicas glosadas se referem aos gastos efetuados com sua filha
Andréa Nascimento da Silva que durante o ano de 2000 apresentou doença mental
grave, conforme relatórios médicos. Admite que por equívoco do escritório de
contabilidade, não foi incluída como dependente. Informa também que alguns médicos
e dentistas alegaram que já haviam destruído os recibos, tendo em vista ter passado
mais de cinco anos das datas das consultas;
• viveu um "verdadeiro inferno" no período de 1999 a 2003, em razão da
doença da filha, que no de 2004 "ingressou no purgatório" e que no ano de 2005
novamente "voltou ao inferno", em razão dos erros e falhas alheios, principalmente
do advogado que "desapareceu" com os comprovantes das despesas médicas.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 02-26.264 (e-fls. 95/99), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário
e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
Sobre os rendimentos produzidos pelos bens comuns, temos que os artigos 6° ao
8° do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999:
...
Analisando-se os autos, temos que não procede a alegação do impugnante que
os rendimentos de aluguéis recebidos do Buffet Vienna pertencem à sua esposa
Josemar Nascimento da Silva. Deve ser ressaltado que não ficou confirmado qual foi o
regime de comunhão do casamento pela escritura de fls. 14/16, tampouco pelos dados
da carteira de identidade do impugnante à fl. 07. Ademais, o contribuinte incluiu na
relação de bens o imóvel em análise (fl. 60) e o cônjuge Josemar Nascimento da Silva,
CPF 477.739.101-97, apresentou declaração de ajuste anual em separado no exercício
2001 (fl. 75), sem tributar os referidos rendimentos de aluguéis que constam em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte —DIRF entregue pelo Buffet
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004046/2005-20

Vienna (fl. 76). Deste modo, como não foram trazidos aos autos documentos que
permitissem afastar o acerto do lançamento, cabe mantê-lo.
No tocante às despesas médicas impugnadas, temos que nos termos do art. 8°,
inc. II, alínea "a" e § 2° da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, na declaração de
ajuste anual, para apuração da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Tendo em vista os laudos médicos de fls. 10 e 11, temos que a sua filha Andréa
Nascimento da Silva pode ser considerada dependente do impugnante no ano de 2000,
tendo em vista o disposto no inciso III do art. 35 da Lei n°9.250, de 1995:
...
Deste modo, analisando-se os documentos de fls. 24 a 42, temos que devem ser
aceitas as despesas médicas no valor total de R$14.513,42, sendo que R$10.371,13 se
refere aos gastos efetuados com sua filha Andréa Nascimento da Silva e R$4.142,39
se refere aos gastos efetuados com o impugnante. Deve ser ressaltado, que o valor ora
aceito encontra-se discriminado pelo próprio impugnante às fls. 22/23, no qual estão
contemplados as quantias já aceitas no lançamento (fl. 69).
Também deve ser incluída a dedução de R$1.080,00, referente a sua filha
Andréa Nascimento da Silva que foi aceita como dependente conforme descrito
anteriormente.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
107/109), questionando a manutenção do lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004046/2005-20

As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties,
recebidos de Buffet Vienna Ltda., CNPJ no 64.406.796/0001-60, no valor de R$ 14.884,00 e de
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.178,58.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos de Aluguéis
O interessado diz os rendimentos em questão foram recebidos por sua esposa, em
sua totalidade. Entende que a sanção deveria ser aplicada a ela por não ter declarado em seu
ajuste anual, Informa, ainda, que seu casamento é pelo regime de comunhão universal de bens,
razão pela qual todos os bens estão relacionados em sua DIRPF, porém nunca auferiu os
rendimentos do Buffet Vienna.
Estas são as linhas gerais da defesa apresentada pelo recorrente.
A questão desta lide está adstrita a forma de tributação dos rendimentos de
aluguéis na constância da sociedade conjugal.
O julgamento de primeira instância assim se manifestou sobre esta infração (e-fls.
97):
...Deve ser ressaltado que não ficou confirmado qual foi o regime de comunhão
do casamento pela escritura de fls. 14/16, tampouco pelos dados da carteira de
identidade do impugnante à fl. 07. Ademais, o contribuinte incluiu na relação de bens
o imóvel em análise (fl. 60) e o cônjuge Josemar Nascimento da Silva, CPF
477.739.101-97, apresentou declaração de ajuste anual em separado no exercício
2001 (fl. 75), sem tributar os referidos rendimentos de aluguéis que constam em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte —DIRF entregue pelo Buffet
Vienna (fl. 76)...
Este tema possui o regramento firmado pelos artigos 6o, 7o e 8o do Decreto no
3.000/99, in verbis:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinquenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
...
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004046/2005-20

Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
Em sede recursal, o interessado juntou aos autos certidão de casamento (e-fls.
117), a fim de comprovar o seu regime de comunhão e suprir a lacuna apontada pela decisão
anterior.
Após análise do processo, entendo que, de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores, assiste razão ao interessado, ao menos parcialmente.
Com efeito, os rendimentos de aluguéis em questão foram produzidos por bem
comum do casal e, portanto, devem ser tributados na razão de 50% para cada cônjuge, conforme
o inciso II, do art. 6o do Decreto no 3.000/99.
Assim, voto pela exclusão de R$ 7.442,00 (50% de R$ 14.884,00) da base de
calculo da infração de rendimentos de aluguéis.
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em relação a esta infração o interessado informa que a Turma não se pronunciou
quanto à informação de que alguns profissionais de saúde não forneceram as 2a vias de
comprovantes de despesas médicas alegando que já transcorrera mais de cinco anos.
Aduz que não é obrigado a manter em seu poder os recibos por prazo superior e
questiona como o Fisco exige recibos fora deste prazo.
Entende que, em função disto, as despesas médicas com os Dr. Antônio Carlos
Salgado, CPF494.339.897-91, no valor de R$ 2.720,00; Dr. Aymoré da Silva Neto, CPF-
441.315.777-04, no valor de R$ 6.000,00; e J. A Costa e Silva, CNPJ- 30.449.446/0001-73, no
valor de R$ 1.920,00, devem ser acatadas, pois se a revisão de sua DIRPF tivesse sido feito há
anos antes, conseguiria comprovar todas as despesas.
Sobre esta infração, assim se manifestou a i. Relatora a quo:
Deste modo, analisando-se os documentos de fls. 24 a 42, temos que devem ser
aceitas as despesas médicas no valor total de R$14.513,42, sendo que R$10.371,13 se
refere aos gastos efetuados com sua filha Andréa Nascimento da Silva e R$4.142,39
se refere aos gastos efetuados com o impugnante. Deve ser ressaltado, que o valor ora
aceito encontra-se discriminado pelo próprio impugnante às fls. 22/23, no qual estão
contemplados as quantias já aceitas no lançamento (fl. 69).
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004046/2005-20

§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, vê-se que somente podem ser
deduzidas as despesas médicas que refiram-se a pagamentos efetuados pelo contribuinte para seu
tratamento e ao de seus dependentes, limitando-se a pagamentos especificados e comprovados.
Daí a obrigação legal de que tais despesas sejam devidamente comprovadas
mediante a apresentação de documentação hábil e idônea que, neste caso específico, são recibos
e notas fiscais.
Como visto, a decisão guerreada já considerou em seu julgamento toda a
documentação probatória apresentada pelo interessado.
Em sede recursal, o contribuinte não trouxe nenhum comprovante adicional de
tais despesas, somente informa que os prestadores não forneceram segunda vias dos serviços
prestados e entende que pelo passar do tempo não estaria mais obrigado a guardar os
comprovantes.
Sobre esta questão, reportamo-nos ao artigo 150 do CTN e seu parágrafo 4o que
tratam do lançamento por homologação e sua extinção tácita, in verbis
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
...
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.904 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004046/2005-20

§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
É nesta espécie (lançamento por homologação) que enquadra-se o imposto de
renda pessoa física – IRPF, sendo que seu fato gerador, por ser complexivo ou periódico,
aperfeiçoa-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
O fato gerador desta lide ocorreu em 31/12/2000 e sua homologação tácita
(extinção do crédito tributário), pela legislação dar-se-ia em 01/01/2006, porém o seu curso foi
interrompido pela ciência, em 18/07/2005, do respectivo auto de infração.
Pelo exposto considera-se que a solicitação de documentos pela autoridade
lançadora ocorreu dentro de seu permissivo legal, sendo de inteira responsabilidade do
contribuinte a manutenção e a boa guarda destes, conforme dispõe o artigo 797 do RIR/99:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário
Assim, voto pela manutenção integral da glosa sobre as deduções de despesas
médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir da base de cálculo da infração de omissão de
rendimentos de aluguel o valor de R$ 7.442,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital